Tribunal: TJSP
Processo: 1084626-60.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
CONSUMIDOR. PLANO CONTRATADO. ALTERAÇÃO UNILATERAL. Incontroversa alteração unilateral do plano de telefonia celular da consumidora. Inexistência de prova de prévia comunicação/anuência. Res.-ANATEL no 632/2014 não cumprida. Genérica ata notarial que nada demonstra. Precedente desta Corte. Fornecedora a defender que o seu agir está revestido de "absoluta legalidade". Descabimento. Precedente

Ementa:
CONSUMIDOR. PLANO CONTRATADO. ALTERAÇÃO UNILATERAL. Incontroversa alteração unilateral do plano de telefonia celular da consumidora. Inexistência de prova de prévia comunicação/anuência. Res.-ANATEL no 632/2014 não cumprida. Genérica ata notarial que nada demonstra. Precedente desta Corte. Fornecedora a defender que o seu agir está revestido de "absoluta legalidade". Descabimento. Precedente análogo do STJ. "Opção de troca" de serviço promocional é bem diferente de "imposição de troca" por pacote mais caro. Hipótese de prática abusiva atípica, sequer possível mediante cláusula contratual expressa. Arts. 39 e 51, X e XIII, do CDC. Obrigação de fazer bem definida, com astreintes inclusive. Devolução dobrada cabível. Recursos providos em parte.

CONSUMIDOR. PLANO CONTRATADO. ALTERAÇÃO UNILATERAL. DANO MORAL. Dano moral que não advém apenas de negativações sem lastro ou da sua publicidade, mas de igual modo da agressão à esfera jurídica da pessoa, que sofre para superar ou anular o abuso, corolário do desvio produtivo, aqui concretamente demonstrado, seja por conta das reclamações administrativas, seja em razão da insistência da autora, fato verdadeiro à míngua de impugnação específica. Art. 341 do CPC. A perda de tempo útil com esta ação já autoriza a reparação anímica. Interessa é que à frustração do consumidor de deparar-se com serviço viciado/defeituoso não é razoável que se acrescente o desgaste para tentar resolver problema a que não deu causa, ou seja, que a perda do tempo útil enseja ofensa à incolumidade psíquica e à dignidade do sujeito vulnerável, a ultrapassar o mero inadimplemento contratual. Hipótese de abalo in re ipsa. Desnecessidade de prova. Decorrência imediata da execução obrigacional imperfeita. Teoria do risco proveito. Liquidação em R$ 5.000,00. Razoabilidade. Precedente desta Câmara. Pedido procedente. Sucumbência redimensionada, agora exclusiva da ré. Ciência à PGJ que se determina. Recursos parcialmente providos.